Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. RISCO PREDETERMINADO. CONTRATO DE RISCO. BOA-FÉ EXTREMA. APLICAÇÃO. SÚMULA No 609 DO STJ. DOENÇA PREEXISTENTE. OCULTAÇÃO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. FORMULÁRIO. PREENCHIMENTO. TERCEIRO. DECLARAÇÕES INVERÍDICAS. SEGURADO. DEVER DE CORRIGIR. ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURADORA. DEVER DE INFORMAR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECEBIMENTO DO PRÊMIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA. INOCORRÊNCIA.
1. A obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (CC, art. 757), motivo pelo qual o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (CC, art. 766).
2. O contrato de seguro, ajuste típico de risco e de incerteza, deve ser regido pela boa-fé extrema.
3. A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por doença preexistente é ilícita se não houver exames médicos prévios ou não se demonstrar a má-fé do segurado (STJ, Súmula no 609).
4. A ocultação pelo segurado de doenças relevantes, crônicas e preexistentes à contratação do seguro evidencia sua má-fé e permite a negativa da cobertura securitária. Precedentes.
5. Quando o formulário é preenchido por terceiro, o segurado tem o dever de prontamente corrigir eventual informação inverídica escrita no documento, a fim de impedir a configuração de má-fé (CC, art. 766, parágrafo único).
6. O fato de o segurado não ter preenchido de próprio punho o formulário de contratação não afasta o seu dever de prestar declarações verdadeiras sobre sua condição de saúde.
7. Não há prova de violação ao direito à informação, pois as coberturas contratadas estão dispostas de forma clara e objetiva na apólice do seguro. As cláusulas contratuais não possuem nulidade, nem foram redigidas com a finalidade de prejudicar os direitos do consumidor, inexistindo ofensa às disposições do CDC, art. 54.
8. Não há enriquecimento ilícito da seguradora em manter o prêmio pago sem a respectiva contraprestação, tendo em vista a previsão legal que determina a perda do valor do prêmio diante da comprovada má-fé do segurado na contratação do seguro (CC, art. 766).
9. Recurso conhecido e não provido.